Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PROVISÓRIA. PROCESSO DIVERSO. FATO ANTERIOR E DIVERSO AO CRIME EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Admite-se a detração do período de prisão provisória determinada em processo distinto para variados fins, incluindo a contagem de tempo para satisfazer o requisito objetivo para a concessão de indulto; entretanto a pena detraída deve corresponder a crime cometido anteriormente ao recolhimento cautelar excedente, a fim de que se evite a chamada "conta corrente", em que o sentenciado ostentaria crédito carcerário junto ao Estado. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “nega-se a detração do tempo de recolhimento quando o crime é praticado posteriormente à prisão provisória, para que o criminoso não se encoraje a praticar novos delitos, como se tivesse a seu favor um crédito de pena cumprida”. (HC 155.049-RS, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), julgado em 1o/3/2011) (Informativo n. 465).
3 – Agravo em execução conhecido e desprovido.